Tribunal: TJSP
Processo: 1500596-29.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio Penas e regime

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas pela prova oral, pericial e documental – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Demonstrada a traficância, impossível a desclassificação para o crime de uso próprio Penas e regime fechado mantidos – Réu reincidente - Recurso desprovido.